Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-84.2020.8.11.0024
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000947-84.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS LONDERO SILVA - CPF: 258.058.196-00 (RECORRENTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000947-84.2020.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Antônio Carlos Londero Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. VÁRIAS FATURAS. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURA REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Neste caso, a sentença recorrida reconheceu que não houve alteração abusiva nos valores das faturas contestadas nesses autos referentes aos meses outubro, novembro e dezembro de 2019 assim com janeiro, março, abril, maio e junho de 2020. O que está sendo cobrado pela concessionária é consumo efetivamente registrado, há elementos nestes autos para reconhecer a existência de erro, sobre tudo ausência de reclamação administrativa e por se tratar de várias faturas.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A cobrança está dentro da razoabilidade, os procedimentos seguem o que estabelece a legislação e não há comprovação de abusos. Ressalto que não foi acostada documentação que faz indicação do contrário. Assim, constata-se que os procedimentos são regularmente praticados pela Reclamada, sem qualquer indício de ilicitude. Logo, inexiste a configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento culpa, bem como não há como concluir que o problema ocorrido com o reclamante foi efetuado de forma ilícita pela reclamada, não podendo esta ser responsabilizada pelos fatos narrados pela autora, o que faz afastar a responsabilidade pelos danos morais e materiais. Destarte, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

3. Não sendo constatada evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, sobretudo pelo fato de que o procedimento de acúmulo está de acordo com a norma de regência bem como que restou incontroverso nos autos que a parte autora estabeleceu acordo de parcelamento de seus débitos que acabaram por aumentar em muito os valores normais de suas faturas, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais se impõem.

4. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021